Tribunal: TJSP
Processo: 1005483-87.2020.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-21
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
APELAÇÃO – Transporte aéreo nacional – Ação indenizatória por danos morais – Sentença de parcial procedência – Recurso de ambas as partes - Convenção de Montreal, reguladora do transporte aéreo internacional, omissa em relação a danos morais – Aplicação subsidiária do Código de Defesa do Consumidor – Precedente do Superior Tribunal de Justiça – Atraso ocasionado por manutenção não

Ementa:
APELAÇÃO – Transporte aéreo nacional – Ação indenizatória por danos morais – Sentença de parcial procedência – Recurso de ambas as partes - Convenção de Montreal, reguladora do transporte aéreo internacional, omissa em relação a danos morais – Aplicação subsidiária do Código de Defesa do Consumidor – Precedente do Superior Tribunal de Justiça – Atraso ocasionado por manutenção não programada na aeronave – Fortuito interno – Risco da atividade – Situação que não rompe o nexo causal – Incidência do art. 14 do CDC – Chegada ao destino com atraso de aproximadamente 24 (vinte e quatro) horas – Danos morais caracterizados – Responsabilidade civil – Indenização cabível – Doutrina – Indenização de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixada em Primeiro Grau, que se mostra suficiente para indenizar os prejuízos sofridos, impingindo na requerida o ânimo de prestar melhor atendimento a seus consumidores – Princípios da proporcionalidade e razoabilidade atendidos – Majoração pleiteada pelo requerente descabida – Sentença mantida– RECURSOS DESPROVIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000952335
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005483-87.2020.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
KEVIN YUITH HENTONA OHARA, é apelada/apelante TAM LINHAS AEREAS
S/A (LATAM AIRLINES BRASIL).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente) E WALTER BARONE.
São Paulo, 21 de novembro de 2020.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005483-87.2020.8.26.0003 -Voto no
2
APELAÇÃO N. 1005483-87.2020.8.26.0003
COMARCA DE SÃO PAULO
APELANTE/APELADA: LATAM AIRLINES GROUP S/A
APELANTE/APELADO: KEVIN YUITH HENTONA OHARA

VOTO N. 10897
APELAÇÃO
Transporte aéreo nacional
Ação
indenizatória por danos morais
Sentença de parcial
procedência Recurso de ambas as partes - Convenção de
Montreal, reguladora do transporte aéreo internacional,
omissa em relação a danos morais Aplicação subsidiária
do Código de Defesa do Consumidor
Precedente do
Superior Tribunal de Justiça
Atraso ocasionado por
manutenção não programada na aeronave Fortuito interno
Risco da atividade
Situação que não rompe o nexo
causal Incidência do art. 14 do CDC Chegada ao destino
com atraso de aproximadamente 24 (vinte e quatro) horas
Danos morais caracterizados
Responsabilidade civil

Indenização cabível
Doutrina
Indenização de R$
5.000,00 (cinco mil reais), fixada em Primeiro Grau, que se
mostra suficiente para indenizar os prejuízos sofridos,
impingindo na requerida o ânimo de prestar melhor
atendimento a seus consumidores
Princípios da
proporcionalidade e razoabilidade atendidos Majoração
pleiteada pelo requerente descabida
Sentença mantida
RECURSOS DESPROVIDOS.
Cuidam os autos de ação de indenização por danos morais
ajuizada por KEVIN YUITH HENTONA OHARA contra LATAM AIRLINES GROUP S/A.
Narra o requerente na exordial que adquiriu passagem aérea para
o trecho Nova Iorque (Aeroporto JFK)
São Paulo (Aeroporto de Guarulhos),
agendado para 06.10.2019, com saída prevista às 18h30 e chegada às 05h10 do dia
seguinte.
Ocorre que o voo originalmente contratado, após várias
alterações, foi cancelado em virtude de manutenção não programada da aeronave

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005483-87.2020.8.26.0003 -Voto no
3
e, após o seu redirecionamento a outro, com partida às 17h30 do dia 07.10.2019,
logrou chegar a seu destino com mais de 24 horas de atraso.
Acrescenta que, em razão dos acontecimentos reportados, perdeu
um dia de trabalho, sendo obrigado a realizar suas atividades e conferências no
próprio aeroporto. Por isso, pretende ser indenizado em R$ 15.000,00 a título de
danos extrapatrimoniais experimentados.
Sobreveio, então, a r. sentença de fls. 69/71, que julgou o pedido
parcialmente procedente. Para tanto, a douta Juíza de Primeiro Grau condenou a ré
ao pagamento de R$ 5.000,00 em decorrência dos danos morais ocasionados.
Considerando a sucumbência mínima do autor, atribuiu à ré o pagamento das
custas, despesas processuais e honorário advocatícios, estes fixados em 10% do
valor da condenação.
Insatisfeita, a companhia aérea apelou alegando, inicialmente, que
a condenação deve levar em conta a situação atual de crise sanitária em virtude da
pandemia ocasionada pelo coronavírus, que afetou substancialmente as atividades
da recorrente. Visa à reforma do r. “decisum” sustentando a manutenção não
programada da aeronave, motivo pelo qual se bate pelo afastamento dos danos
morais. De forma subsidiária, requer a redução do “quantum” arbitrado (fls.
92/105).
O autor, por sua vez, interpôs recurso de apelação às fls. 80/88.
Aduz, em síntese, que os danos morais devem ser majorados para o patamar
pretendido na exordial.
É o relatório.
Inicialmente, destaca-se que não se ignoram os prejuízos
decorrentes da pandemia enfrentada mundialmente. No entanto, em que pese a
atual vulnerabilidade das companhias aéreas, não é possível, com fulcro nessa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005483-87.2020.8.26.0003 -Voto no
4
realidade, buscar atenuação de sua responsabilidade em detrimento da reparação
devida a seus passageiros, mesmo porque, à luz do princípio da reparação integral,
insculpido no art. 6, inciso VI, do CDC, os danos devem ser reparados de forma
efetiva, real e integral, de forma a ressarcir ou compensar o consumidor.
Aliás, no que se refere ao tema, conquanto aplicável a Convenção
de Montreal (Decreto n. 5.910/2006) na disciplina do transporte internacional de
pessoas, bagagem ou carga realizado em aeronaves, a questão concernente ao
dano moral ultrapassa o âmbito do referido diploma, uma vez que não considerado
especificamente pelos países signatários.
Por isso, a controvérsia em tela deve ser analisada sob o prisma
do Código de Defesa do Consumidor, especialmente ao se considerar que o autor,
presumidamente vulnerável, contratou o serviço na posição de destinatário final
(art. 2o do CDC).
Esse entendimento encontra respaldo no Superior Tribunal de
Justiça, consoante o seguinte precedente, recentemente julgado pela Terceira
Turma daquela Egrégia Corte:
“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RECURSO
MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
TRANSPORTE
AÉREO
INTERNACIONAL.
DIREITO
DO
CONSUMIDOR. EXTRAVIO DE BAGAGEM. PEDIDO DE
REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. NORMAS E
TRATADOS INTERNACIONAIS. CONVENÇÃO DE MONTREAL.
LIMITAÇÃO
DA
RESPONSABILIDADE
CIVIL
DA
TRANSPORTADORA
APENAS
QUANTO
AOS
DANOS
MATERIAIS. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR EM RELAÇÃO AOS DANOS MORAIS. RECURSO
ESPECIAL NÃO PROVIDO (...) 2. O STF, no julgamento do RE
no 636.331/RJ, com repercussão geral reconhecida, fixou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005483-87.2020.8.26.0003 -Voto no
5
seguinte tese jurídica: Nos termos do artigo 178 da
Constituição da República, as normas e os tratados
internacionais
limitadores
da
responsabilidade
das
transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as
Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em
relação ao Código de Defesa do Consumidor. 3. Referido
entendimento tem aplicação apenas aos pedidos de
reparação por danos materiais. 4. As indenizações por
danos morais decorrentes de extravio de bagagem e de
atraso de voo não estão submetidas à tarifação prevista na
Convenção de Montreal, devendo-se observar, nesses
casos, a efetiva reparação do consumidor preceituada pelo
CDC. 5. Recurso especial não provido” (REsp 1842066/RS,
Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
09/06/2020) sem destaque no original.
Quanto aos fatos, é incontroverso o atraso do transporte
inicialmente contratado, de Nova Iorque a São Paulo, em razão da manutenção não
programada da aeronave. Também não divergem as partes em relação ao
demasiado tempo para a conclusão do trajeto.
Ora, a chegada do passageiro ao destino, com aproximadamente
24 (vinte e quatro) horas de atraso, não se confunde com mero dissabor,
configurando severo transtorno, haja vista que tal situação, indiscutivelmente,
submete o usário do serviço a estresse psicológico, cansaço físico e desconforto.
Tratando-se de danos morais, a responsabilidade da companhia
aérea, fornecedora na relação de consumo, é objetiva, devendo ressarcir o
consumidor “por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por
informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”, na dicção do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005483-87.2020.8.26.0003 -Voto no
6
art. 14 do CDC.
A ocorrência de defeitos técnicos em aeronaves, conquanto
verossímil, não se qualifica como causa excludente dessa responsabilidade. Trata-se
de típico exemplo de fortuito interno, diretamente associado ao risco da atividade
e, portanto, incapaz de romper o nexo causal da obrigação de indenizar.
Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já concluiu:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ATRASO DE VOO.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL
NÃO
VERIFICADA.
PRESCRIÇÃO.
INAPLICABILIDADE
DA
CONVENÇÃO DE MONTREAL. INCIDÊNCIA DO CDC.
DEFEITO
MECÂNICO
NA
AERONAVE.
CARACTERIZAÇÃO
DE
FORTUITO
INTERNO.
OCORRÊNCIA
QUE
NÃO
AFASTA
A
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
FUNDAMENTO
NÃO
ATACADO. CARACTERIZAÇÃO DE DANOS MORAIS.
PRETENSÃO DE REEXAME DO VALOR REPARATÓRIO
FIXADO NA ORIGEM. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ.
AGRAVO IMPROVIDO (...) 2. Em caso de ação
indenizatória por falha no serviço de transporte
internacional de passageiros, não é possível pretender
a aplicação da prescrição bienal estabelecida pela
Convenção de Montreal, porque aplicável o CDC.
Precedentes. 3. A alegação de que configurada
hipótese de caso fortuito apta a excluir a
reponsabilidade do transportador não prevalece
porque não impugnado o argumento do acórdão
recorrido de que referido fortuito seria do tipo
interno, isto é, insuficiente para romper o nexo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005483-87.2020.8.26.0003 -Voto no
7
causal. Incidência da Súmula n. 283/STF (...) 6. Agravo
regimental a que se nega provimento” (AgRg no AREsp
747.355/RJ, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze,
Terceira Turma, julgado em 15/12/2015) sem ênfase
no original;

“AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
PROCESSUAL
CIVIL.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
TRANS-PORTE
AÉREO.
PROBLEMAS TÉCNICOS. FORTUITO INTERNO. RISCO DA
ATIVIDADE. VALOR DA INDENIZAÇÃO. MODERAÇÃO.
REVISÃO. SÚMULA N. 7/STJ. 1. A ocorrência de
problemas técnicos não é considerada hipótese de
caso fortuito ou de força maior, mas sim fato
inerente aos próprios riscos da atividade empresarial
de transporte aéreo (fortuito interno), não sendo
possível, pois, afastar a responsabilidade da empresa
de aviação e, consequentemente, o dever de
indenizar.2. É inviável, por força do óbice previsto na
Súmula n. 7 do STJ, a revisão do quantum indenizatório
em sede de recurso especial, exceto nas hipóteses em
que o valor fixado seja irrisório ou exorbitante.3.
Agravo regimental desprovido por novos fundamentos”
(AgRg no Ag 1310356/RJ, Rel. Min. João Otávio de
Noronha, Quarta Turma, julgado em 14.04.2011)

sem destaque no original.
Em suma, tratando-se de dano que prescinde de comprovação e
não tendo a empresa aérea demonstrado haver tomado, em tempo hábil, todas as
medidas ao seu alcance para minimizar o sofrimento do passageiro, tampouco
provado causa excludente de sua responsabilidade (art. 14, §3o, do CDC), de rigor o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005483-87.2020.8.26.0003 -Voto no
8
acolhimento da pretensão indenizatória, de maneira que o inconformismo da
companhia aérea não vinga.
Com relação ao arbitramento do “quantum” indenizatório, não se
olvida de que a justa reparação por danos morais sofridos deve abranger três
vertentes: a primeira, de caráter punitivo, objetivando penalizar o causador da
lesão pela ofensa que praticou; a segunda, de caráter compensatório, que
proporciona ao ofendido algum bem em contrapartida ao mal sofrido, e a terceira,
de caráter dissuasório ou preventivo, que busca dissuadir o responsável pelo dano a
cometer novamente a mesma modalidade de violação e prevenir que outra pessoa
pratique ilícito semelhante.
Sobre o valor da indenização, Maria Helena Diniz ensina que:
"A fixação do 'quantum' competirá ao prudente arbítrio do
magistrado de acordo com o estabelecido em lei, e nos casos
de dano moral não contemplado legalmente, a reparação
correspondente será fixada por arbitramento (CC, art. 1553,
RTJ 69/276, 67/277). Arbitramento é o exame pericial tendo
em vista determinar o valor do bem, ou da obrigação, a ele
ligado, muito comum na indenização dos danos. É de
competência jurisdicional o estabelecimento do modo como
o lesante deve reparar o dano moral, baseado em critérios
subjetivos
(posição
social
ou
política
do
ofendido,
intensidade do ânimo de ofender: culpa ou dolo) ou objetivos
(situação econômica do ofensor, risco criado, gravidade e
repercussão da ofensa). Na avaliação do dano moral o órgão
judicante deverá estabelecer uma reparação equitativa,
baseada na culpa do agente, na extensão do prejuízo
causado e na capacidade econômica do responsável. Na
reparação do dano moral, o juiz determina, por equidade,
levando em contra as circunstâncias de cada caso, o quanto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005483-87.2020.8.26.0003 -Voto no
9
da indenização devida, que deverá corresponder à lesão e
não ser equivalente, por ser impossível tal equivalência"
(Maria Helena Diniz in Curso de Direito Civil Brasileiro, São
Paulo, Saraiva, 1990, vol. 7, "Responsabilidade Civil", 5a
edição, págs. 78/79).
Em outros termos, deve-se levar em conta o bem jurídico lesado,
a extensão do dano, as condições da vítima, o perfil do ofensor, o seu grau de culpa e
os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Há que prevalecer, em meio a esses elementos, o prudente
arbítrio do julgador, a quem cabe evitar que a condenação, por um lado, represente
enriquecimento ilícito e, por outro, perca a sua tríplice função (punitiva-
compensatória-preventiva).
A verba indenizatória decorrente de dano moral, na hipótese sub
judice, tem como objetivo minimizar o transtorno vivenciado pelo demandante em
decorrência da falha na prestação do serviço da companhia aérea que, após seguidas
alterações no voo originário, finalmente o cancelou e, sem maiores explicações,
redirecionou o autor a outro que partiu cerca de 24 horas depois do pactuado. No
entanto, apesar da evidente frustração experimentada pelo requerente, há que se
considerar não ter mencionado, em sua inicial, incômodos relacionados a
hospedagem e alimentação, serviços estes que, a propósito, não se sabe se lhe foram
ou não disponibilizados. Não bastasse, malgrado ter perdido um dia de trabalho,
nada trouxe aos autos evidenciando reuniões agendadas naquele dia ou até o mesmo
o fato de que fora obrigado a “trabalhar no aeroporto”. Em outras palavras, infere-se
que a própria narrativa do demandante e mesmo o acervo probatório por ele trazido
é insuficiente para que a cifra indenizatória seja majorada.
À vista dessas considerações e da peculiaridade em testilha, tem-se
que a quantia de R$ 5.000,00 (sete mil reais) fixada pelo juízo de Primeiro grau
guarda relação com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo capaz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005483-87.2020.8.26.0003 -Voto no
10
de trazer alguma sensação de compensação à vítima pela morosidade significativa de
seu transporte, ao mesmo tempo em que serve de incentivo para que a ré adote
providências mais eficazes para evitar intercorrências similares.
O referido quantum deverá ser corrigido monetariamente a partir
do arbitramento e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, em
consonância com o teor do art. 405 do CC/2002 (“Contam-se os juros de mora desde
a citação inicial”, assim como determinado pela r. sentença.
Mantém-se, portanto, o decisum vergastado.
Majora-se a verba honorária devida ao patrono do autor, com
fulcro no art. 85, § 11, do CPC, a 20% do valor da condenação, dado o seu trabalho
adicional nesta seara ao contrarrazoar de forma bem-sucedida o apelo da parte “ex
adversa.
Para fins de prequestionamento, enfatiza-se que toda matéria
devolvida no apelo se encontra prequestionada, com a ressalva de que o juiz não
está obrigado a mencionar expressamente todos os pontos suscitados pelas partes,
tampouco a citar as normas aventadas, bastando que o recurso tenha sido
fundamentadamente apreciado.
Diante do exposto, nega-se provimento aos recursos.
Desembargadora Jonize Sacchi de Oliveira
Relatora